Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de incêndio majorado (art. 250, § 1o, II, “a”, c/c art. 61, II, “f”, do CP e art. 5o, III, da Lei no 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura, de fato, o crime de incêndio majorado ou se é caso de desclassificação para o delito de dano; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da reparação do dano prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de atear fogo em colchão no interior de casa habitada configura o crime previsto no art. 250 do Código Penal, caracterizando-se pelo dolo eventual na exposição a perigo da vida, integridade física e patrimônio alheios.

4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por laudo pericial, relatos testemunhais e confissão judicial, sendo irrelevante a alegação de intenção restrita a danificar bem próprio, dada a natureza do local e o potencial de propagação das chamas.

5. Não há prova de que o réu tenha tomado medidas concretas para evitar ou minorar os danos causados pelo incêndio, tampouco que tenha contribuído com sua extinção, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante de que trata o art. 65, III, “b”, do Código Penal.

6. Correta a compensação da agravante da violência doméstica com a atenuante da confissão espontânea, bem como o aumento da pena na fração de 1/3 em razão de o incêndio ter ocorrido em casa habitada, nos termos do art. 250, § 1o, II, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 250, § 1o, II, “a”; 61, II, “f”; 65, III, “b”; 33, § 2o, “c”; 44. Lei no 11.340/06, art. 5o, III. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588.